Tribunal: TJBA
Processo: 0096244-90.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096244-90.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EDMUNDO SANTOS LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REAJUSTES REMUNERATÓRIOS FUNDADOS NAS LEIS ESTADUAIS N.º 7.622/2000 E N.º 10.558/2007. TESES FIXADAS NO IRDR TEMA 6 E TEMA 9 DO TJBA. PRESCRIÇÃO TOTAL. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação ordinária ajuizada por servidor inativo da Polícia Militar, pleiteando a incorporação de reajustes remuneratórios de 34,06% e 17,28%, previstos respectivamente nas Leis Estaduais n.º 7.622/2000 e n.º 10.558/2007, com reflexos sobre a GAP e pagamento das diferenças retroativas a abril de 2007. A sentença acolheu integralmente os pedidos. O Estado da Bahia interpôs apelação, sustentando inépcia da inicial, ausência de amparo legal e prescrição da pretensão.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição total sobre a pretensão de recebimento das diferenças fundadas na conversão do Cruzeiro Real em URV, à luz da reestruturação remuneratória consolidada nas Leis n.º 7.145/1997, n.º 7.622/2000 e n.º 8.889/2003 (tema objeto do IRDR n.º 0011517-31.2016.8.05.0000 – Tema 6 do TJBA); (ii) saber se é juridicamente viável a extensão do reajuste de 17,28%, previsto no art. 2.º da Lei Estadual n.º 10.558/2007, a todos os servidores públicos, incluindo inativos da Polícia Militar (tema objeto do IRDR n.º 8013315-17.2018.8.05.0000 – Tema 9 do TJBA).

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência vinculante do IRDR n.º 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA) definiu que a reestruturação das carreiras da Polícia Militar pelas Leis Estaduais n.º 7.145/1997, n.º 7.622/2000 e n.º 8.889/2003 constitui marco final para a percepção de diferenças oriundas da conversão da moeda em URV. No caso concreto, a demanda foi ajuizada após mais de 14 anos, configurando prescrição total.

4.
A tese fixada no IRDR n.º 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 9 – TJBA) reconheceu o caráter dúplice da Lei n.º 10.558/2007, com revisão geral anual no art. 1º (3,3%) e reajuste setorial no art. 2.º (17,28%), vedando a extensão deste último percentual a todos os servidores.

5.
Conforme entendimento do STF no RE 976.610/BA (Tema 984 da Repercussão Geral) e a Súmula Vinculante n.º 37, é vedado ao Judiciário conceder aumento de vencimentos com base em isonomia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade das verbas, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento
:
“1. As Leis Estaduais n.º 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003, ao promoverem a reestruturação das carreiras da Polícia Militar da Bahia, configuram marco final para a percepção de diferenças remuneratórias fundadas na conversão em URV, fazendo incidir a prescrição quinquenal, conforme fixado no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA).” 2. O reajuste de 17,28% previsto no art. 2.º da Lei Estadual nº 10.558/2007 constitui revisão setorial, não extensível a todos os servidores, nos termos do IRDR n.º 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 9 – TJBA). 3. É vedado ao Judiciário conceder reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, conforme entendimento do STF (RE 976.610/BA – Tema 984) e Súmula Vinculante n.º 37.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 927, III, e 985; Lei n.º 7.145/1997; Lei n.º 7.622/2000; Lei n.º 8.889/2003; Lei n.º 10.558/2007; Súmula n.º 85 do STJ; Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, IRDR n.º 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6), Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 12.04.2019; TJBA, IRDR n.º 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 9), Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08.07.2021; STF, RE 976.610/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.02.2018.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0096244-90.2011.8.05.0001

tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
EDMUNDO SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22